Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. APREENSÃO DO VEÍCULO EM SITUAÇÃO IRREGULAR. AUTOMÓVEL COM DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. VEÍCULO LEILOADO DE FORMA INDEVIDA. DANO MATERIAL. DEVIDO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. Não prospera. O DETRAN/DF faz parte da administração indireta do Distrito Federal, respondendo subsidiariamente pelos atos ilegais praticados pelas suas autarquias, uma vez que estes fazem parte da estrutura dessa unidade da federação, devendo permanecer no polo passivo da ação. Além do mais, existe discussão sobre tributo, o qual é de competência da unidade federativa. Preliminar REJEITADA.

2. Restou demonstrado que o DETRAN/DF já tinha conhecimento de que havia sido determinada a transferência do automóvel para o nome da parte autora, tanto o é que tal transferência foi feita em outubro de 2020, conforme documento de ID. Num. 31199360 - Pág. 47. Assim, foi indevido o procedimento de leilão para pagamento da dívida no nome do proprietário antigo, devendo o valor auferido na venda (R$ 6.000,00) ser entregue à parte autora, conforme consta da sentença.

3. Não restaram demonstrados os danos morais. A parte autora não deveria estar transitando com veículo irregular, sob qualquer circunstância. A alegação de que estava levando o automóvel para a garagem da genitora, no dia em que o mesmo foi apreendido na blitz, não se justifica. Deveria ter contratado guincho para fazer o transporte, e só circular com ele pelas vias públicas quando regularizada a situação da documentação do automóvel.

4. Recurso das parte CONHECIDOS. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDOS.